Tribunal: TJSP
Processo: 1000424-94.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Sentença de improcedência. Manutenção. Ação de usucapião que, em tese, declararia a aquisição pela parte autora, que sequer foi sentenciada. Ademais, cuida-se, na execução, de satisfação de débito decorrente de rateio condominial. Natureza propter rem que impõe o acompanhamento da obrigação pela coisa. Irrelevância da titularidade. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Sentença de improcedência. Manutenção. Ação de usucapião que, em tese, declararia a aquisição pela parte autora, que sequer foi sentenciada. Ademais, cuida-se, na execução, de satisfação de débito decorrente de rateio condominial. Natureza propter rem que impõe o acompanhamento da obrigação pela coisa. Irrelevância da titularidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.